Tribunal: TJDFT
Processo: 0741584-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0741584-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: THELMA MARIA PEREIRA DO LAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por THELMA MARIA PEREIRA DO LAGO, contra a decisão de ID 170953164 proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais n. 0733080-36.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo de origem se declarou incompetente para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum proposta por THELMA MARIA PEREIRA DO LAGO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A estando as partes devidamente qualificada. Pretende a parte autora condenação da requerida ao pagamento de indenização, em razão de defeito no serviço prestado. Conforme se depreende de sua petição inicial, a parte autora tem domicílio na cidade do Rio de Janeiro/RJ, local em que é situada a agência bancária em que era realizado os depósitos relacionados ao PASEP. É o relatório. DECIDO. Após o recebimento de inúmeras ações semelhantes de pessoas que residem em diversos Estados, modifiquei o entendimento no sentido de não reputar competente para a análise do pedido apresentado. Não há qualquer sentido em ajuizar a presente ação do Distrito Federal, apesar do Banco possuir sua sede em Brasília, pois o BB possui agências em todo território nacional. O artigo 75, § 1°, do Código Civil, estabelece que: “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Assim, a escolha aleatória apresentada prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem. Vejamos: O artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, PREVÊ que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Portanto, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Nesse giro, admitir que centenas de ações sejam processadas por pessoas que residem em outros Estados, que no caso em comento são oriundas principalmente das regiões Norte e Nordeste, prejudica a gestão do TJDFT, inclusive, o alcance das metas previstas no CNJ. Assim, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. O que está ocorrendo é um abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A. por parte de toda a população brasileira que é beneficiária do PASEP. [...] Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a uma das Varas Cíveis do Rio de Janeiro/RJ. (ID 170953164 dos autos de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a regra geral à respeito da competência está fixada no art. 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil - CPC, que estabelece a como competente o foro do lugar onde está a sede, em ações em que for ré pessoa jurídica. Pontua que em que pese o entendimento do magistrado na origem acerca da especialidade da alínea “b” do art. 53, inciso III do CPC, em detrimento da alínea “a”, tal situação inutiliza por completo o disposto na própria alínea “a”, uma vez que à população habitante no foro da sede, aplicar-se-ia também o disposto na alínea “b”. Assevera que, em outros processos, é o próprio Banco do Brasil que pede para ser processado neste Tribunal, e tal entendimento age em favor da tese autoral nestes autos. Aduz que não há dúvidas de que o juízo do Distrito Federal é competente para julgar e processar as ações em que o réu aqui possuir sua sede. Quanto à suposta existência de abuso de direito pelo autor, ora agravante, pontua que o ajuizamento seguiu corretamente as regras de competência previstas no CPC. Argumenta, ainda, que: Na verdade, este mesmo Tribunal possui jurisprudência defendendo a competência desta jurisdição para demandas de natureza como a que ora se apresenta, devidamente apontada e invocada quando do protocolo deste agravo de instrumento. Feitas essas considerações, não se concebe como possa ter ocorrido “abuso de direito”, simplesmente por seguir a orientação jurisprudencial firmada por este mesmo Tribunal e, mais importante, pelo Código de Processo Civil, que afirma ser competente o foro “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. [...] Destaca estarem presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Colaciona julgados corroborando as teses defensivas. Ao final, requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada e dando prosseguimento ao feito; b) no mérito, que seja dado provimento ao recurso para declarar a competência do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília para conhecer e julgar a demanda; e c) a concessão da gratuidade de justiça à agravante (ID 51866044). Sem preparo, haja vista a concessão do benefício ser um dos requerimentos do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso perante juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Quanto ao pleito de deferimento da gratuidade da justiça, cumpre asseverar a necessidade de submissão prévia ao Juízo de 1o Grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Na hipótese, em que pese o benefício em questão ter sido requerido na origem, não houve manifestação específica do Juízo de 1o Grau acerca do deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, já que devidamente comprovada a necessidade, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA apenas para dispensar a agravante do recolhimento do preparo do presente recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na atribuição de efeito suspensivo em relação à decisão operada pelo Juízo de origem que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume a redação do art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Observa-se, assim, que o Código previu que, quando a pessoa jurídica for a parte requerida, será competente o foro do local em que está a sua sede ou do local em que se encontra a agência ou sucursal, quanto às obrigações por ela contraídas. E, por ser competência territorial, a princípio, constitui regra de natureza relativa, o que permitiria a livre escolha da parte autora. Destaco que, em que pese a manifestação da agravante acerca do posicionamento deste TJDFT no que tange ao assunto aqui discutido, há um movimento de evolução jurisprudencial com modificação de entendimento no sentido de que as regras de competência não podem servir para permitir uma forma aleatória de escolha do foro competente com fins diversos daqueles protegidos pela lei, modificando sua função. Segue precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ART. 101, I DO CDC. ART. 53, III, ALÍNEA "A" E "B" DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista fático ou probatório e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio da autora ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, no qual ocorrem as relações cotidianas entre às partes. 2. Houve evolução jurisprudencial sobre o tema, à qual passo a me filiar, no sentido de que as regras de competência não podem ser utilizadas de forma aleatória para escolher o foro competente tendo outros objetivos senão aqueles protegidos pela lei, subvertendo sua função. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. Diante dessa situação factual, há de se considerar que, no caso vertente, não há razões para que a ação não tramite no foro do domicílio do consumidor (CDC, 101, I), mesmo local onde localizada a sucursal do Banco do Brasil onde toda a relação jurídica entre as partes ocorreu, consagrando, também, o art. 53, III, alínea b do CPC. 6. Ressalto que o entendimento não traz nenhum prejuízo ao agravante, posto que o trâmite processual na Comarca de seu domicílio tende a assegurar, de forma ainda mais eficaz, o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1753424, 07084398420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se). Assim, na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, tem preponderado que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas pelas agências ou sucursais. Para robustecer a tese ora defendida, confira-se trecho da Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, que abarcou um estudo sobre a incompetência territorial nas ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local: [...] A par do aduzido, tem-se que a competência territorial nas ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas não é concorrente, mas subsidiária. Destarte, não há que se falar na livre escolha de foro em razão do local da sede da pessoa jurídica, conforme foi demonstrado. Com espeque nas considerações vertidas em linhas anteriores, tem-se por juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais. Entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa “escolha” aleatória de certos autores. Além disso, a falta de disponibilização de recursos humanos e materiais em razão do tratamento de demandas que não seriam de competência do TJDFT prejudicará o cumprimento de metas, inclusive as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. [...] (Grifou-se). Em complemento, impende salientar que o art. 75, §1o do Código Civil, elucida que “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.” Portanto, tendo em vista a existência de inúmeras agências bancárias vinculadas ao agravado e disseminadas por todo o país, entende-se como incoerente a fixação da competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em desfavor do Banco do Brasil com fundamento apenas no argumento de se tratar do local de sua sede. Ademais, considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes e conforme precedentes desta Corte, tem-se a regra de competência que garante ao consumidor demandar no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor, facilitando o acesso à jurisdição grande parte das vezes. Colaciono julgado no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, portanto, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 2. A elevada distribuição de ações em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. Precedentes. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1752408, 07221748720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitos esses apontamentos, cumpre-me aplicá-los à hipótese em evidência. Em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que a agravante, apesar de residir na cidade do Rio de Janeiro (Pág. 1 do ID 168198346), ajuizou, no Distrito Federal, ação de reparação por danos materiais e morais, destacando suposto ato ilícito praticado pelo banco agravado que teria resultado em desfalque indevido na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, da qual a recorrente é titular. No caso concreto, a agravante fundamenta a escolha do foro distrital unicamente com base na sede do Banco do Brasil, nesse sentido, verifica-se que a agravante não se desincumbiu de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual se revela, portanto, arbitrária. Assim, em uma análise sumária, entendo que a hipótese em exame, caso não aplicada a regra do domicílio da consumidora descrita alhures, atrai a incidência da regra prevista no art. 53, inciso III, alínea “b”, que somente poderia ser afastada se fosse demonstrada a utilidade do ajuizamento da demanda na Justiça do Distrito Federal – o que não ocorreu na espécie. Importante destacar que o Enunciado da Súmula 33 do col. STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Isso porque, mesmo que se considere a competência territorial relativa, a escolha arbitrária do foro da sede da referida instituição financeira deve ser combatida, em observância ao princípio constitucional do juiz natural1 e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, com a prevalência do interesse público na preservação do Sistema de Justiça, entendo ser cabível, inclusive, o reconhecimento da incompetência territorial de ofício.2 Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,11 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 97. [2] Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência da justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF: “ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS”.